Tribunal: TJDFT
Processo: 0731738-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. CONTRAPOSIÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE. FALTA DE ELEMENTOS. POSSE FÁTICA OU INFLUÊNCIA SOCIOECONÔMICA. REGRA DE JULGAMENTO. MELHOR POSSE. LIMITES OBJETIVOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA. ANÁLISE DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CABIMENTO.
1. O artigo 1.196 do Código Civil, inclinando-se à teoria objetiva da posse, considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
2. Sob o aspecto processual, vê-se que as ações de manutenção e de reintegração da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, cabendo ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigo 561 do Código de Processo Civil).
3. A mera apresentação de cessão de direitos é prova insuficiente para demonstrar a exteriorização da posse atual, que deve ser demonstrada por meio de elementos outros que indiquem a posse fática do bem, sobretudo quando ambas as partes se contrapõem quanto à questão possessória sobre o imóvel, o que demanda a incursão sobre outros elementos probatórios a fim de verificar a melhor posse. Precedentes TJDFT.
4. A instrução processual pormenorizada nos autos da ação de reintegração de posse, demonstra a melhor posse.
5. A falta de comprovação de domínio fático e da influência socioeconômica sobre o imóvel, bem como do exercício dos poderes inerentes à propriedade, afastam a alegação de posse do imóvel, na medida em que possuidor é aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade.
6. Os limites objetivos da ação de reintegração de posse se prestam apenas para a verificação da melhor posse.
7. Recurso conhecido e desprovido.